Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro, a Unimed-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., contra decisão da MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o seu pedido para substituir a Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (“Unimed-FERJ”) no polo passivo. A agravante alega que “a substituição processual que culminou na exclusão da Unimed-Rio do polo passivo da presente demanda ocorreu por equívoco material, cuja manutenção compromete frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da correta formação da relação processual”. Afirma que a agravada era beneficiária da Unimed-RIO à época dos fatos alegados na inicial, notadamente a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico, sendo que o vínculo contratual fora rescindido em 20/4/23, ou seja, antes da migração da carteira de pacientes para a Unimed-FERJ. Afirma ser necessário reconhecer a ilegitimidade passiva da Unimed-FERJ e determinar a reintegração da Unimed-RIO no polo passivo do cumprimento de sentença. Discorre sobre o princípio da verdade material e a necessidade de correção da substituição processual equivocada. Afirma que o periculum in mora está caracterizado pelo risco de levantamento dos valores que foram penhorados das contas da Unimed-FERJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Unimed-FERG, determinada a reintegração da Unimed-RIO ao polo passivo do cumprimento de sentença e a anulada a ordem de expedição de alvará de levantamento. Intimada a justificar a sua legitimidade recursal, a agravante discorre sobre a sua situação de inatividade, a recuperação extrajudicial em curso e o contexto da migração da carteira de pacientes entre as Unimeds (ID no 74149381). Alega estar atuando “em nome próprio para resguardar direito próprio, por ser parte legítima para a interposição do presente agravo”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese a justificativa apresentada, não se vislumbra legitimidade da recorrente. Embora o recurso possa ser interposto pelo terceiro prejudicado, para que ele assim se qualifique cumpre a ele demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual – art. 996, parágrafo único, do CPC. No caso, porém, os únicos direitos defendidos são os da Unimed-FERJ e a Unimed-RIO não é sua substituta processual. Com efeito, a substituição do polo passivo se deu ainda na fase de conhecimento e, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a Unimed-FERJ vem sustentando a sua ilegitimidade. Rejeitada a impugnação, a questão se encontra pendente de apreciação pela egrégia 4a Turma Cível, no AGI no 0725711-23.2025.8.07.0000, em que este mesmo Relator indeferiu o efeito suspensivo. No momento, não há nenhum direito ou interesse da Unimed-RIO sendo discutido no cumprimento de sentença de origem. Importa notar que a agravante não formalizou pedido de intervenção de terceiros segundo alguma das modalidades processualmente admissíveis. Ao revés, formulou pleito atípico, visando a alteração do polo passivo já na fase de cumprimento. As considerações mais aprofundadas sobre o cabimento de tal substituição serão reservadas para o momento oportuno, que é o julgamento do recurso interposto pela Unimed-FERJ, que é a parte cujos interesses, em tese, estão sendo afetados. De qualquer sorte, o que interessa para o presente exame é que a só rejeição do seu pleito de reingresso tardio na lide não é capaz de causar qualquer prejuízo à Unimed-RIO. O único risco alegado diz respeito ao levantamento de valores penhorados das contas da Unimed-FERJ, mas falece à ora agravante legitimidade para questionar tal expropriação. Se a agravante pretendesse seriamente evitar qualquer prejuízo à outra Unimed, as providências cabíveis seriam cumprir as obrigações de fazer estipuladas na sentença ou pagar o valor correspondente à sua conversão em perdas e danos, objetos do cumprimento de sentença, que é definitivo, pois lastreado em título transitado em julgado. Entretanto, a Unimed-RIO não apenas deixou de prestar a assistência médico-hospitalar determinada na sentença ou de depositar a quantia que reputasse incontroversa pela conversão em perdas e danos, como sequer possui capacidade financeira ou operacional para arcar com a condenação. Como enfatiza a própria agravante, ela não está mais ativa como operadora de saúde, não podendo, portanto, custear as obrigações de fazer por meio da sua rede conveniada, que não existe mais. Tampouco comprovou que poderia arcar com obrigações de pagar, haja vista que o motivo de sua inativação foi justamente a grave crise financeira que enfrenta, estando inclusive em processo de recuperação extrajudicial, segundo noticiado na petição de ID no 74149381. O que se vê é que a manobra engendrada tem como escopo frustrar o cumprimento das obrigações que recaem sobre terceiro, fixadas pela coisa julgada, transferindo a responsabilidade para si, uma pessoa jurídica que não se encontra em atividade e nem tem plenas condições de solvência e liquidez. Trata-se, portanto, de uma manobra protelatória e tumultuária, com o propósito evidente de esvaziar o cumprimento da sentença. A insistência da agravante em medidas processualmente inadequadas, a despeito da advertência contida no despacho precedente, se qualifica como litigância de má-fé. A agravante, terceiro que pretende atrair para si obrigações que não tem condições de cumprir, exerce uma oposição injustificada ao devido andamento do processo, reiterando-a por meio do presente recurso, de cunho evidentemente protelatório. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente incabível, ante a ilegitimidade recursal, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. A insistência na prática de tais atos redundará na condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, consoante os arts. 80 e 81, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator